Tribunal: TJES
Processo: 0000715-86.2011.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000715-86.2011.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVALDO DE MEDEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, resultando em montante de R$562,20. O apelante pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor do proveito econômico estimado, correspondente ao total das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) impugnadas, no importe histórico de R$70.046,70, ou, alternativamente, que se adote critério de equidade compatível com o trabalho desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, sendo aferível o proveito econômico obtido com a improcedência da ação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nesse valor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, afastando-se a fixação sobre o valor da causa ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O STJ, ao julgar o Tema nº 1.076, firmou o entendimento de que a fixação por equidade somente se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

É possível mensurar o proveito econômico obtido pelo ente público com a improcedência da demanda, uma vez que este corresponde ao somatório dos valores constantes nas CDAs nºs 1049/2010, 3918/2010 e 1849/2011, que totalizam R$70.046,70.

A jurisprudência do TJES já reconheceu que, sendo aferível o proveito econômico, este deve ser o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o valor deva ser apurado em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual requer a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Águia Branca, a fim de majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 10% do valor do proveito econômico estimado, ou, por apreciação equitativa, em valor compatível com o regramento processual e, simultaneamente, com o trabalho exercido pelo procurador durante o trâmite do processo.

Em suas razões, sustenta o apelante, em suma, que (i) é possível estimar o proveito econômico da parte ré, correspondente ao valor do débito mantido; (ii) a manutenção do critério estabelecido pela sentença

enseja verba honorária de R$562,20, valor ínfimo e que, portanto, não condiz com o exposto no Art 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Da análise dos autos, entendo que a r. sentença guerreada, de fato, merece reforma. Explico.

A priori, a fixação da verba honorária em 10% sobre o proveito econômico atende diretamente ao
regime legal de fixação de honorários sucumbenciais
, conforme previsto do §2º do art. 85 do CPC, segundo o qual “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa
”.

Ademais, conforme precedente vinculante estabelecido no âmbito do c. STJ (Tema nº 1.076), “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

Dessa forma, sendo possível aferir o valor do proveito econômico obtido pelo ente público com a improcedência da demanda - em virtude de que este pode ser determinado pela soma dos valores expostos nas execuções fiscais que veiculam a cobrança de crédito tributário impugnado nesta ação -, não há razões para a condenação recair sobre o valor da causa, visto que o mesmo somente é utilizado se o proveito econômico for imensurável.

Nesse contexto, as CDAs 1049/2010, 3918/2010 e 1849/2011, conforme indicado pelo Apelante, alcançavam, à época, o valor histórico de R$70.046,70 (setenta mil, quarenta e seis reais e setenta centavos - fls. 406), o qual deverá servir de parâmetro para a determinação dos honorários sucumbenciais devidos ao ente público, conforme gradação determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCRO CESSANTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – ART. 85, §º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
– Sendo aferível o proveito econômico obtido pela parte vencedora, esse deve ser o critério a ser fixado na condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ainda que a quantia deva ser apurada em liquidação de sentença. Precedentes do e. STJ. (AgInt no AREsp n. 1.542.890/SP e AgInt no REsp n. 1.879.482/DF) 2 – Apelação cível conhecida e provida. (TJES - Apelação Cível nº 0010577-53.2015.8.08.0021; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15.03.2023)

Assim, merece reforma a sentença neste particular, eis que a fixação em percentual sobre o proveito econômico amolda-se ao entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% do proveito econômico estimado ao Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)